Tribunal: TJSP
Processo: 1008107-15.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Atraso de voo internacional. Sentença de improcedência. Apelação dos autores. Atraso injustificado que acarretou perda do próximo voo. Ré que não comprovou ter prestado assistência material. Atraso de mais de 6 horas para chegar ao destino final. Responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. Fortuito interno. Falha na prestação de serviço. Fatos que

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Atraso de voo internacional. Sentença de improcedência. Apelação dos autores. Atraso injustificado que acarretou perda do próximo voo. Ré que não comprovou ter prestado assistência material. Atraso de mais de 6 horas para chegar ao destino final. Responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. Fortuito interno. Falha na prestação de serviço. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido. Jurisprudência do STJ. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada autor. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Precedentes desta c. 23a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada. Procedência da demanda. Recurso provido.